Tribunal: TJES
Processo: 0000139-44.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000139-44.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA.
REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
. DOSIMETRIA DA PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTADA.
CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE U
M SEXTO
PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES
.
SÚMULA Nº 659 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença:
“a
ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
”.

Preliminar rejeitada.

2. Na
espécie
,
o
magistrado majorou a
reprimenda
inicial
apenas
em
04 (quatro) meses ao desvalorar,
de forma fundamenta, as
consequências
do crime
, considera
ndo
o dano patrimonial e psicológico causado às vítimas,
patamar

bem
abaixo do coeficiente sugerido pela jurisprudência de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima,

não havendo que se falar em reduçã
o.
Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
a pena retomou ao mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo reconhecimento da

confissão espontânea
e da menoridade relativa
(Súmula 231 do STJ).
Olvidou-se o juízo de considerar as circunstâncias agravantes descritas no
art. 61, II, alínea
s
“
c”
(dissimulação ou recurso que dificultou a defesa do ofendido)

e
“h”
(contra maior de 60 anos).
Não obstante
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, assim será mantido.
Na terceira etapa, a
certad
a a adoção d
a
causa de aumento
relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP),
vindo o m agistrado a incrementar a sanção no
patamar mínimo de 1/3
(um terço),
equivalente a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses, fixando assim a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.
Ainda que
a defesa
pretenda
a
incidência da
causa de diminuição
da pena
pela
participação de menor importânci
a, as provas produzidas
não deixam dúvidas
quanto a

intensa
atuação
de
Valdevino,
que
ora auxiliava Jonathan, ora tomava a frente e praticava a ação, em perfeito concurso de pessoas,
agindo
com propósitos idênticos
ao corréu e
contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

4
. No caso,
embora o magistrado destaque a majoração de metade da pena em razão da continuidade delitiva, tratou de aplicá-la em dobro. Quanto ao ponto, acompanh
a-se

o parecer ministerial para
adotar
a fração
mínima de 1/6 (um sexto), em obediência ao enunciado sumular nº
659 do STJ,
segundo o qual
“a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
Pena redimensionada para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º,
b
, do CP),
além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000139-44.2023.8.08.0002

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre (fls. 557/565 – Vol. 2 – otimizado 28), que julgou procedente o pedido exordial para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II (2 vezes) c/c art. 61, II, alíneas “
c”
e
“
h”
, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 571/582 – Vol. 2 – otimizados 28 e 29), a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, busca o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, afastando a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo pela participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), além da incidência do coeficiente mínimo de 1/6 pela aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71, § único, do CP).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 597/606-verso).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o coeficiente arbitrado pela continuidade delitiva ao patamar de 1/6, de acordo com a Súmula nº 659 do STJ (ID 9090685).

Eis
o relatório. À
revisão (pedido de inclusão
em
pauta presencial).

Concedo a palavra ao doutor Jordan Tomazelli Lemos para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO JORDAN TOMAZELLI LEMOS:-

Boa tarde, Excelências. Primeiramente, cumprimento o Desembargador relator e presidente desta Câmara, Wallace Pandolpho Kiffer, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Desembargadora Vania Massad Campos, aqui presente de forma virtual, ao representante do Ministério Público do Estado Espírito Santo, os meus cumprimentos a todos os serventuários da Justiça, aos meus colegas que labutam nesta tarde de quarta-feira e também aos estudantes e estagiários de direito.

Excelências, trata-se de uma apelação envolvendo uma condenação por crime de roubo cuja pena, apesar da continuidade delitiva, fora classificada em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses.

O que venho discutir na presente apelação diz respeito à dosimetria da pena, tanto a primeira quanto a terceira fase da dosimetria da pena, veio discutir, na terceira fase especificamente, a questão da participação de menor importância e, finalmente, discuto também na presente apelação, tese envolvendo a fração que está prevista no § único do Artigo 71 do Código Penal, que diz respeito justamente à continuidade delitiva em crimes que envolvam violência ou grave ameaça.

E para arrematar, já que a tese exclusivamente nessa apelação envolve a aplicação da pena e não discussão de autoria e materialidade para fim de absolvição, para arrematar, eu venho discutir aqui a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena.

Então, de início, Excelências, na primeira fase, a culpabilidade fora valorada negativamente em razão da reprovabilidade da conduta.

Ora, temos ciência de que um tipo penal só assim é, em razão da reprovabilidade social, que é representada pelo legislador pátrio, daquela respectiva conduta. Então, eu não visualizo, na hora da fundamentação do juiz de piso, qualquer elemento dos fatos que possam justificar a valoração negativa da culpabilidade. Inclusive, há uma clara subsunção ao art. 315, § 2º do CPP, que vai mencionar a inidoneidade da fundamentação daquela decisão judicial, que apresentar motivos que serviriam para justificar qualquer outra decisão.

Então, a seguinte fala, o grau de culpabilidade do agente é elevado considerando a reprovabilidade social da sua conduta, que excedeu aquela inerente ao tipo penal imputado. E questiono a este juízo de piso, se assim eu pudesse. Quais elementos do caso concreto revelam que este fato imputado à ora apelante, ele se dissocia ao padrão do crime de roubo? Essa resposta, infelizmente, nós não encontramos na sentença condenatória.

Passando a outros elementos da dosimetria da pena, temos as circunstâncias e consequências do delito, já que houve por incrível que pareça, mas com todo respeito, com a devida vênia ao entendimento dos juiz de piso, houve dano patrimonial e dano psicológico.

Ora, estamos diante de um crime de roubo, um crime puro e ofensivo, ou seja, são vários os bens jurídicos tutelados. Por óbvio, o patrimônio é um deles e, quando estamos diante de violência à integridade física é outro deles. Se estivermos diante de grave ameaça, a integridade psicológica é outro deles.

Então, quando o magistrado na primeira fase da dosimetria da pena elenca que a valoração negativa da circunstância judicial, da circunstância e também das consequências, deve ser assim sopesada em razão do dano patrimonial e dano psicológico, nada mais há nessa sentença do que o puro bis in idem, já que todas essas são elementares do tipo penal em razão de serem justamente os bens jurídicos tutelados na hora que o legislador elencou essa conduta como criminosa, levando ainda em consideração o fato do flagrante patrimônio recuperado, etc, etc.

Fora que, Excelências, em razão desse dano patrimonial, temos as condutas que envolvem menos de R$ 200,00 (duzentos reais) mais algumas garrafas de aguardente. E aí, por conta disso, eu não visualizo, no caso concreto, algo que possa sopresar e valorar negativamente a pena-base do ora apelante.

Finalmente, no que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena, o ora apelante vem sustentar aqui a aplicação da minorante da participação de menor importância. E chamo a atenção, Desembargador Wallace, por seguinte, o concurso de pessoas, a doutrina mais especializada, vai elencar os seguintes requisitos. Ora, temos que ter, primeiro, uma pluralidade de agentes. Ok, isso está presente aqui no caso concreto. Temos que ter presentes, não só pluralidade de agentes, mas uma relevância causal da conduta praticada por aquele agente. Ok, está presente. Isso ninguém nega.

Mais uma vez, tem que estar presente também o liame subjetivo ou união de desígnios dos agentes. Sim, esteve presente no caso concreto. E, finalmente, deve estar presente ali a identidade de infração penal. Isso não se discute. Estamos diante de um crime de roubo. Concurso de pessoas. Sim, está presente. Não nego.

O que tem que ser discutido aqui é a participação de menor importância na figura de partícipe. Por quê? A doutrina, mais uma vez especializada, vai falar o seguinte. Ora, reconhecido o concurso de pessoas temos que identificar se é autor ou partícipe. E aí são três teorias que todos os desembargadores conhecem aqui, sem qualquer sombra de dúvidas. Teoria extensiva, que vai falar que todo mundo é autor, não existe partícipe, isso já foi rechaçado pelo nosso sistema. A teoria restritiva, que vai falar basicamente que autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal e partícipe é todos os demais que atuaram naquela empreitada delituosa. Tem, lógico, as subdivisões, mas não vou entrar nesse mérito agora. E, finalmente, teoria do domínio do fato, que vai falar, olha, o autor pode ser tanto aquele que pratica o núcleo, do tipo penal, quanto o senhor do fato, aquele que tem o domínio. Então ele pode não ter praticado e mesmo assim ser autor, e os demais são partícipes.

No nosso sistema, se eu fizer uma mistura de teoria do domínio do fato, mais a teoria restritiva, chegarei à seguinte conclusão no que diz respeito ao ora apelante. As testemunhas são uníssonas em falar que ele não praticou atos de violência ou grave ameaça. E cito, José Antônio falou, permanecido e parado com as mãos para trás, o ora apelante. Rosana, o mais alto, Jonathan, que não é o ora apelante, quem estava armado, tendo outro integrante, Valdevino, ora apelante, permanecido ao lado de fora do estabelecimento, observando. Luiz Joel, Jonathan, que não é o ora apelante, era quem a arma e anunciou o assalto, sendo que Valdevino apenas recebeu a chave do carro e permaneceu com este ligado.

Então, Excelências, considerando, inclusive, o precedente do STJ, que foi colacionado na peça recursal, venho pleitear o reconhecimento de participação de menor importância em favor do apelante, com a consequente aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria da pena, já que não houve, por este, aplicação de violência ou grave ameaça. Sim, houve concurso de agentes, mas o patamar da redução deve ser aplicado no caso concreto.

Finalmente, essa última tese há, sim, parecer favorável por parte do Ministério Público, a defesa vem requerer aqui, pleitear o patamar mínimo do artigo 71 no que diz respeito à continuidade delitiva.

Primeiramente, trago a sentença dobrou a pena. Então, houve, no primeiro tipo penal do 157, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. No segundo, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. E aí a lógica seria o seguinte, olha, você pega a pena mais grave, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, já que foram idênticas, e eleva num patamar. O que diz o paragrafo único do artigo 71, é: um sexto até o triplo. E o juiz, sem qualquer fundamentação, dobrou a pena. Sua Excelência poderia muito bem ter aplicado um sexto e com a esquerda as suas frações, mas simplesmente dobrou a pena sem fundamentar.

E colaciono aqui, precedente do STJ, no agravo regimental, um recurso especial nº 125.935, que peço licença a vossa excelência para ler, que é o seguinte: a jurisprudência da STJ sedimentou-se no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva específica prevista no artigo 71, parágrafo único, que diz respeito a concurso de crimes que ocorram com violência ou grave ameaça, pressupõe-se a análise dos requisitos objetivos, quantidade de crimes praticados, no caso em apreço, temos o mínimo possível numa continuidade delitiva, numa pluralidade, o mínimo é 2, e é o que a gente tem no presente caso concreto. E subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, que mencionei já na primeira fase da dosimetria da pena, que não deveria ter sido valorada de forma negativa. Dos antecedentes, o ora apelante é réu primário, então não há se falar em valoração negativa, tanto é que assim constou na primeira fase da dosimetria da pena, da conduta social que não fora valorada de forma negativa pelo juiz de piso, da personalidade que também não fora valorada de forma negativa, dos motivos que foram inerentes ao tipo penal e também não foram valorados de forma negativa, e das circunstâncias do crime, circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Circunstâncias essas, que já mencionei aqui, dizem respeito a elementos do próprio tipo penal, portanto, configuraram o i
bis in idem
lá pelos juros de piso.

Ainda que presentes todas essas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, manifesto para Vossas Excelências, a nulidade da aplicação em dobro dessa exasperação da continuidade delitiva, já que o magistrado, o juiz de piso, não fundamentou, não trouxe elementos do caso concreto que pudessem justificar e afastar esse patamar de aumento de pena, saindo de um sexto e chegando ao dobro. Inclusive, o parecer do
parqu
et
é no sentido da súmula nº 659 do STJ, a aplicação de dois crimes, a aplicação da fração de um sexto. E é isso que a defesa vem pleitear.

Consequência da aceitação de tais teses, Excelências, Desembargadores Ubiratan, Wallace e Desembargadora Vânia, seria, pura e simplesmente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que a pena ficaria no patamar de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e à aplicação do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “B” do Código Penal, traz em regra o regime semiaberto como sendo aplicado ao ora apelante.

Excelências, é com base nessas teses que a defesa vem rogar por justiça e sendo alterada a pena, desde já vem requerer a comunicação e a remessa do acórdão lá para a guia provisória, que é registrada no SEEU, sob o nº 2.874.16.2023.808.0011.

E para finalizar, vem requerer aqui a defesa, ajuntada das respectivas notas taquigráficas aos autos.

Muito obrigado, tenha uma excelente tarde de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não. Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, em razão de algumas questões que Vossa Excelência pontua na sua sustentação oral, peço o retorno dos autos para um resumo da matéria.

*

com

DATA DA SESS
ÃO:- 16/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade da sentença em relação à continuidade delitiva, porquanto o magistrado exasperou a pena em dobro, valendo-se de fundamentação inidônea.

Não obstante os doutos argumentos, após compulsar os autos, não alcancei a mesma compreensão, estando o édito sentencial perfeitamente fundamentado, sendo certo o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Nesse ponto, o juízo valeu-se dos seguintes fundamentos: “
(...) ficou comprovado que os acusados praticaram os dois roubos, ambos no mesmo dia, utilizando-se dos mesmos meios para o cometimento do delito. No presente caso, todos os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva estão presentes: há pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e maneira de execução revelam o nexo da continuidade delitiva. Cabe registrar, ainda, que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, contra vítimas diferentes, fazendo incidir a regra do parágrafo único do art. 71 do . (...).”

Nesse sentido, destaco que “
a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório,
não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
”, o que não se evidenciou na espécie.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada
e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre (fls. 557/565 – Vol. 2 – otimizado 28), que julgou procedente o pedido exordial para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II (2 vezes) c/c art. 61, II, alíneas “
c”
e “
h”
, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 571/582 – Vol. 2 – otimizados 28 e 29), a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, busca o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, afastando a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo pela participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), além da incidência do coeficiente mínimo de 1/6 pela aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71, § único, do CP).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 597/606-verso).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o coeficiente arbitrado pela continuidade delitiva ao patamar de 1/6, de acordo com a Súmula nº 659 do STJ (ID 9090685).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que autoria e materialidade não foram objeto de irresignação recursal, razão pela qual passo a analisar a dosimetria da pena, cuja sentença peço vênia para reproduzir:

“II. VALDEVINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO:

O grau de culpabilidade do agente é elevado, considerando a reprovabilidade social de sua conduta, que excedeu àquela inerente ao tipo penal imputado;

O grau de culpabilidade encontra-se dentro da normalidade;

Os antecedentes são imaculados, vide certidão de fl. 128;

A personalidade e a conduta social não foram informadas nos autos;

O motivo é a obtenção de lucro fácil, bem como a perda patrimonial da vítima, consequências inerentes a este delito;

As circunstâncias e as consequências foram desfavoráveis, considerando o dano patrimonial e psicológico causado às vítimas;

O comportamento das vítimas não contribuiu para a ocorrência do delito;

A situação financeira não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

2ª FASE: Ausentes circunstâncias majorantes, todavia, presente as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I do CP), razões pelas quais, deduzo 04 (quatro) meses da pena imposta, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

3ª FASE: Ausentes causas de diminuição da pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, motivo pelo qual, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

(...)

Nos termos do art. 71, § único, do CP,
aumento a pena fixada à metade
, ficando o acusado VALDEVINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO sentenciado a pena definitiva de 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.”

No caso, o magistrado majorou a reprimenda inicial apenas em
04 (quatro) meses
ao desvalorar,
de forma fundamenta
, as
consequências
do crime, considerando o dano patrimonial e psicológico causado às vítimas, patamar bem abaixo do coeficiente sugerido pela jurisprudência de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, não havendo que se falar em redução da pena-base.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, a pena retomou ao mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (Súmula 231 do STJ).

Olvidou-se o juízo de considerar as circunstâncias agravantes descritas no art. 61, II, alíneas “
c”
(dissimulação ou recurso que dificultou a defesa do ofendido) e “
h”
(contra maior de 60 anos). Não obstante, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, assim será mantido.

Na terceira etapa, acertada a adoção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), vindo o magistrado a incrementar a sanção no patamar mínimo de 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em prosseguimento, ainda que a defesa pretenda a incidência da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, as provas produzidas não deixam dúvidas quanto a intensa atuação de Valdevino, que ora auxiliava Jonathan, ora tomava a frente e praticava a ação, em perfeito concurso de pessoas, agindo com propósitos idênticos ao corréu e contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Por fim, embora o magistrado destaque a majoração de metade da pena em razão da continuidade delitiva, tratou de aplicá-la em dobro. Quanto ao ponto, acompanho o parecer ministerial para adotar a fração mínima de 1/6 (um sexto), em obediência ao enunciado sumular nº 659 do STJ, segundo o qual “
a

fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Dessa maneira, resta a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP)
, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (REVISORA):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000
139
-44.2023.8.08.0002

APELANTE:
VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente,
a
defesa
requer
a nulidade da sentença
em relação à continuidade delitiva,
porquanto o magistrado
exasper
ou a pena
em dobro,
valendo-se de fundamentação inidônea
.

Nã
o obstante os doutos argumentos,
após compulsar os autos,
não alcancei a mesma compreensão,
estando o
édito sentencial
perfeitamente
fundamentado,
sendo cert
o
o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Nesse ponto
, o juízo
valeu-se dos seguintes fundamentos:
“(...) ficou
comprovado que os acusados praticaram os dois roubos, ambos no mesmo dia, utilizando-se dos mesmos meios para o cometimento do delito.
No presente caso, todos os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva estão presentes: há pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e as condições de tempo, lugar e maneira de execução revelam o nexo da continuidade delitiva.
Cabe registrar, ainda, que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, contra v
í
timas diferentes, fazendo incidir a regra do parágrafo único do art. 71 do .
(
...
).”

Nesse sentido
,
destaco que

“a
ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório,
não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
”
1
,
o que não se
evidenciou na
espécie.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a
e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, conforme relatado,
cuida-
se
de apelação criminal interposta por
VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
de A
legre

(
fl
s
.
557/565 – Vol. 2 – otimizado 28
)
,
que
julgou procedente o pedido
exordial
para condenar o réu como incurso nas sanções do art.
15
7
,
§2º, II
(2 vezes) c/c art. 61, II, alínea
s
“
c”
e
“h”
, na forma do art. 71, parágrafo único, todos
d
o
Código Penal, à pena de
finitiva de

1
0 (
dez
)
anos
e
0
8
(
oito
) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
,
além do
pagamento de
8
0
(
oite
nta
) dias-multa.

Em
suas
razões
(fls. 571/582
– Vol. 2 – otimizado
s
28
e 29
)
, a defesa
suscita preliminar
de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No mérito,
busca o redimensionamento da pena-base
ao patamar mínimo legal
,
afastando a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime;
a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo
pela
participação de menor importância
(art. 29, §1º, do CP)
, além da
incidência
do coeficiente mínimo
de 1/6
pela aplicação da regra d
a continuidade delitiva (
art. 71,
§
único,
do CP
)
.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
(fls. 597/606-verso).

Em seguida, o Parecer
da Procuradoria de Justiça
pelo parcial provimento do recurso, para reduzir o coeficiente arbitrado pela continuidade delitiva ao patamar de 1/6,
de acordo com a Súmula nº 659 do STJ
(ID
9090685
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
destaco que autoria e materialidade não foram objeto de irresignação recursal, razão pela qual passo
a analisar a
dosim
etria d
a

pena,
cuja sentença
peço vênia para reproduzi
r
:

“
II. VALDEVINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO:

O grau de culpabilidade do agente é elevado, considerando a reprovabilidade social de sua conduta, que excedeu àquela inerente ao tipo penal imputado;

O grau de culpabilidade encontra-se dentro da normalidade;

Os antecedentes são imaculados, vide certidão de fl. 128;

A personalidade e a conduta social não foram informadas nos autos;

O motivo é a obtenção de lucro fácil, bem como a perda patrimonial da vítima, consequências inerentes a este delito;

As circunstâncias e as consequências foram desfavoráveis, considerando o dano patrimonial e psicológico causado às vítimas;

O comportamento das vítimas não contribuiu para a ocorrência do delito;

A situação financeira não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

2ª FASE: Ausentes circunstâncias majorantes, todavia, presente as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I do CP), razões pelas quais, deduzo 04 (quatro) meses da pena imposta, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

3ª FASE: Ausentes causas de diminuição da pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, motivo pelo qual, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

(...)

Nos termos do art. 71, § único, do CP,
aumento a pena fixada à metade
, ficando o acusado VALDEVINO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO sentenciado a pena definitiva de 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.”

No caso,
o
magistrado majorou a
reprimenda
inicial
apenas
em
04 (quatro) meses
ao desvalorar,
de forma fundamenta
, as
consequências

do crime
, considera
ndo
o dano patrimonial e psicológico causado às vítimas,
patamar

bem
abaixo do coeficiente sugerido pela jurisprudência de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima,

não havendo que se falar em reduçã
o
da pena-base.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
a pena retomou ao mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo reconhecimento da

confissão espontânea
e da menoridade relativa
(Súmula 231 do STJ).

Olvidou-se o juízo de considerar as circunstâncias agravantes descritas no
art. 61, II, alínea
s
“
c”
(dissimulação ou recurso que dificultou a defesa do ofendido)

e
“h”
(contra maior de 60 anos).
Não obstante
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, assim será mantido.

Na terceira etapa, a
certad
a a adoção d
a
causa de aumento
relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP),
vindo o m agistrado a incrementar a sanção no
patamar mínimo de 1/3
(um terço),
equivalente a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em prosseguimento, a
inda que
a defesa
pretenda
a
incidência da
causa de diminuição
da pena
pela
participação de menor importânci
a,
as provas produzidas
não deixam dúvidas
quanto a

intensa
atuação
de
Valdevino,
que
ora auxiliava Jonathan, ora tomava a frente e praticava a ação, em perfeito concurso de pessoas,
agindo
com propósitos idênticos
ao corréu e
contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Por fim,
embora o magistrado destaque a majoração de metade da pena
em razão da
continuidade delitiva, tratou de aplicá-la em dobro. Quanto ao ponto, acompanho
o parecer ministerial
para
adotar
a fração
mínima de 1/6 (um sexto),
em obediência ao enunciado sumular nº
659 do STJ,
segundo o qual
“a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.”

Dessa maneira, resta a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP)
, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

1

(TJES; APCr 0002533-85.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 21/06/2022)